Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-03.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007955-03.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA VILMA PEREIRA - CPF: 698.406.361-20 (APELANTE), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, em razão de fraude perpetrada mediante emissão de boleto bancário com timbre do banco para pagamento de compra realizada em site de e-commerce que não entregou o produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante boleto bancário emitido com seu timbre; e (
ii
) estabelecer se há configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira, na relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo os riscos inerentes à atividade bancária.

A emissão e o processamento do boleto fraudado ocorrem no âmbito da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco assume o risco da atividade ao permitir que sua estrutura seja utilizada por empresas com as quais mantém relação comercial, devendo fiscalizar a idoneidade das contratadas.

A utilização do timbre e do sistema de cobrança da instituição financeira confere aparência de legitimidade à operação, contribuindo para a concretização da fraude.

O banco não comprova nenhuma das excludentes previstas no art. 14, § 3o, do CDC, especialmente a alegada culpa exclusiva da consumidora.

Os danos materiais restam comprovados pelo valor efetivamente pago no boleto fraudado.

O abalo experimentado pela consumidora supera o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em boleto bancário emitido com seu timbre, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

A aparência de legitimidade conferida pelo uso da estrutura bancária integra o nexo causal e não é afastada pela mera alegação de intermediação financeira.

A instituição financeira deve comprovar, de forma cabal, a existência de culpa exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 0014560-32.2019.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2021, DJE 09.09.2021.

R E L A T Ó R I O

AP

1007955-03.2024.8.11.0015

EVA VILMA PEREIRA
X
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso
de Apelação
interposto por EVA VILMA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

A
recorrente sustenta que o boleto continha o timbre do Banco do Brasil, comprovando a participação
do mesmo
no negócio
.

Afirma
o próprio banco juntou na contestação cópia do boleto em nome da reclamante e comprovante de pagamento via Internet Banking onde aparece o demandado como emissor do código de barras
,

Fala que
o banco reconheceu que prestou serviço de intermediação financeira no caso concreto
.

Argumenta que
ainda que a culpa fosse de terceiros, o banco não estaria isento da responsabilidade, conforme Súmula 479 do STJ
.

Aduz que
a sentença foi contraditória ao trat
ar da inversão do ônus da prova.

Defende que
não houve prova cabal pelo fornecedor de que a culpa pelo ilícito foi da autora.

Posto isso, pugna pela reforma
da
sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso apresentadas à id de n.
332832901
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco recorrido pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, mediante emissão de boleto bancário com o timbre da instituição financeira, para pagamento de produto adquirido em site de e-commerce que não entregou a mercadoria.

Conforme se depreende dos autos, a recorrente realizou compra em site denominado "123 Importados", efetuando o pagamento por meio de boleto bancário emitido com o timbre do Banco do Brasil. Após o pagamento, não recebeu o produto adquirido, caracterizando-se o golpe.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

No caso em análise, verifica-se que o boleto bancário utilizado para o pagamento foi efetivamente processado pelo Banco do Brasil, que atuou como intermediador financeiro na operação, conforme reconhecido em sua própria contestação. O banco admite que mantinha relacionamento com a empresa Digital Banks Pagamentos S/A, que por sua vez operava com a Online Intermediações LTDA (nome fantasia "123 Importados").

A questão central reside em determinar se há responsabilidade do banco recorrido pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência da fraude perpetrada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, que dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em tela, o banco recorrido, ao disponibilizar sua estrutura para processamento de boletos bancários, assume o risco da atividade, devendo zelar pela segurança das operações realizadas sob sua chancela. A utilização de seu timbre e sistema de cobrança por empresas que praticam fraudes configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não constituindo excludente de responsabilidade.

O fato de o banco alegar que apenas intermediou o pagamento não o exime da responsabilidade, pois é justamente essa intermediação que confere aparência de legitimidade à operação fraudulenta. A confiança depositada pela consumidora na
instituição financeira, representada pelo timbre no boleto, foi determinante para a concretização do pagamento.

Ademais, cabe à instituição financeira verificar a idoneidade das empresas que utilizam seus serviços de cobrança, adotando medidas de segurança para evitar que seu nome e estrutura sejam utilizados para fins ilícitos. A falha nesse dever de cuidado caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da consumidora, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o ônus de provar tal excludente recai sobre o fornecedor. No caso, o banco recorrido não demonstrou de forma cabal que a recorrente agiu com negligência ao realizar a compra, limitando-se a alegar genericamente que ela não observou "padrões de segurança necessários".

A mera realização de compra em site desconhecido, por preço abaixo do mercado, não caracteriza, por si só, culpa exclusiva da consumidora, especialmente quando o pagamento é realizado por meio de boleto bancário emitido com o timbre de instituição financeira de renome, o que confere aparência de legitimidade à operação.

Analisando caso semelhante, este tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes
configura-se

como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2- A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido. 3-
(...).
4- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (N.U 0014560-32.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 09/09/2021)

Portanto, reconheço a responsabilidade do banco recorrido pelos danos sofridos pela recorrente, em razão da falha na prestação do serviço, caracterizada pela utilização de sua estrutura bancária para operação fraudulenta.

No tocante aos danos materiais, estes restam configurados no valor pago pelo boleto bancário, correspondente a R$ 999,90, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. A frustração pela não entrega do produto adquirido, somada à sensação de impotência diante da fraude e à quebra da confiança depositada na instituição financeira, caracteriza abalo anímico passível de compensação.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização. Considerando esses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido a pagar à recorrente: a) R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centav
os) a título de danos materiais;
b) R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) a título de danos morais,
ambos com juros e corr
eção
monet
ária
pel
a taxa SELIC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026